Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008472-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ABADIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 101.079.081-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – LIGAÇÃO DIRETA NA REDE SEM PASSAR PELO MEDIDOR – FRAUDE – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DE ENERGIA DEVIDA – COBRANÇA DO PERÍODO RECUPERADO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – TEMA 699 DO STJ – AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”
(Tema 699).

Havendo a constatação de que o corte ocorreu devido a recuperação de consumo ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do autor, bem como a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008472-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ABADIO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABADIO VIEIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela nº 1012475-59.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente no restabelecimento da energia elétrica na sua unidade consumidora, bem como a abstenção de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante defende em suas razões que a ação de base versa sobre a suspensão indevida dos serviços de energia elétrica, ao fundamento, por parte de concessionária de energia elétrica, da existência de irregularidade na unidade consumidora (UC) onde foi constatado um desvio de fase/ramal no seu imóvel.

Assevera que, de fato, ainda existe um desvio de fase no imóvel, porém, o desvio não guarda qualquer relação com a sua unidade consumidora, isso porque, no imóvel onde reside, há duas edificações, sendo a casa do autor na frente do imóvel e uma Kitnet no fundo, onde reside o seu enteado.

Diz que não pode ser responsabilizado pelo ato de seu enteado que mora nos fundos da residência, sendo que existe dois padrões de energia, no caso, o primeiro padrão possui a unidade consumidora do autor/agravante com o relógio marcador, e, por outro lado, existe o segundo padrão referente a Kitnet localizada nos fundos do imóvel do autor, sendo que o enteado aduz que até a presente data a Energisa não instalou o relógio medidor, não sendo a função do autor/agravante responsável por fiscalizar ou por ato de terceira pessoa.

Sustenta que o autor tem conhecimento da instalação do padrão de energia elétrica, bem como tem ciência do desvio de fase/ramal, já que inexiste relógio medidor no padrão da casa dos fundos, contudo, conforme contestado pelo autor/agravante, este não é o proprietário da casa dos fundos, de modo que entende que não tem qualquer relação jurídica com seu enteado que reside nos fundos, sendo que o autor não cometeu qualquer ilícito, simplesmente cedeu parte de seu terreno/imóvel para que o seu enteado pudesse construir uma casa e residir com sua família, razão pela qual foi instalado um novo padrão de propriedade de seu enteado, não devendo ser confundido com a pessoa do autor/agravante.

Argumenta que o débito/fatura que está sendo questionada no processo não foi contraído pelo autor, bem como não utilizou-se dos serviços de energia elétrica (consumo a recuperar), cabendo a agravada responsabilizar quem de fato está utilizando os serviços de energia, que não está sendo passada pela unidade consumidora devida.

A par desses argumentos, requer a concessão da medida liminar, a fim de seja determinado que a concessionária prestadora dos serviços de energia elétrica restabeleça os serviços de energia elétrica do agravante, devendo as faturas questionadas ficarem suspensas até decisão final do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 164891167).

A tutela de urgência vindicada fora

indeferida
por esta Relatora em 30/05/2023, conforme decisão lançada no Id. 165929691.

A agravada não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 174991681.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade, conforme certidão de id. 164910671.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido da tutela de urgência, consistente no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do autor/agravante, bem como a abstenção de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Extrai-se dos autos que o autor
(ABADIO VIEIRA DA SILVA)
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela nº 1012475-59.2023.8.11.0041 em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que na data de 20 de dezembro de 2022, após uma inspeção de rotina, foi surpreendido com as alegações dos técnicos da Energisa de que existia em sua unidade consumidora (UC), um desvio de ramal, conhecido como “gato”, que estava levando energia para casa dos fundos sem passar pelo medidor de energia.

Afirma que os técnicos retiraram o fio que levava energia para casa dos fundos, confeccionando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), os quais relataram o fato e explicaram que o autor teria o prazo de 30 (trinta) dias para recorrer do ato irregular.

Diz que há mais de 30 (trinta) anos o autor reside no local e no fundo do imóvel reside seu enteado, filho de sua ex-companheira. Desta forma, existem dois padrões de energia elétrica no referido imóvel sendo um padrão de energia elétrica com a UC 2249840-6, medidor 2701404 em nome do autor e outro padrão de energia elétrica sem relógio sem UC, que leva energia para residência dos fundos, residência do enteado do autor.

Argumenta que o padrão da casa dos fundos não possui relógio marcador e tampouco unidade consumidora, razão pela qual os técnicos notificaram o autor, aplicando uma fatura no valor de R$7.111,29 (sete mil, cento e onze reais e vinte em nove centavos) em decorrência de consumo a recuperar, consumo não faturado.

A par disso, requereu a antecipação de tutela para o fim de determinar que a requerida proceda com o imediato restabelecimento dos serviços de energia elétrica, bem como não inclua o nome do autor nos canais de proteção ao crédito em decorrência das faturas questionadas, devendo tais faturas permanecer suspensas até decisão final.

Em análise ao feito, o juiz
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) Pois bem. Em se tratando a lide de cobrança decorrente de recuperação de consumo por fraude/irregularidade no aparelho medidor de energia atribuída ao consumidor, aplica-se a tese 699, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp. 1412433/RS e REsp. 1412435/MT, com o seguinte teor:

Tese 699/STJ – “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (grifei)

Portanto, pelo que se observa acima, o Tribunal Superior estabeleceu que, além do prévio aviso, há a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, antes da concessionária de energia elétrica suspender o fornecimento por inadimplemento de consumo recuperado.

No presente caso, verifico que os argumentos e documentos que alicerçam a exordial não dão conta, neste momento de cognição sumária, da probabilidade do direito da parte Autora para que sejam restabelecidos os serviços de energia elétrica e abstenção de negativação de seus dados, isto porque, primeiramente, conforme se afere da narrativa contida na peça inaugural, o Autor tinha ciência inequívoca acerca do desvio no ramal que estava ocorrendo, i. e., sabia do “gato” instalado em sua UC que estava desviando energia para o imóvel de seu enteado sem o devido faturamento, aliás, esta foi a justificativa utilizada em sua contestação junto à concessionária de energia, isso ao reconhecer que “realmente existe o gato no lote onde reside o autor, contudo o desvio de ramal/fase não era do autor, sendo que o desvio de ramal/fase é do morador dos fundos que instalou um padrão de energia ao lado do padrão do autor e puxou um fio de energia para alimentar sua residência”.

Aliado a isso, importa salientar que o referido “morador dos fundos” se trata de enteado do Requerente, o que corrobora com a ciência que tinha acerca do desvio que estava ocorrendo.

Demais disso, vale mencionar que, no presente caso, é possível verificar através dos documentos encartados que bem foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, mormente porque o Autor bem foi notificado acerca do consumo recuperado que estava sendo desviado, assim como lhe fora oportunizado recorrer dos débitos recuperados através do Termo de Inspeção e Ocorrência nº 107952542 (Id. 114486191), inclusive, é possível extrair da narrativa contida na inicial que o Promovente participou da aludida inspeção realizada, ao discorrer que foi informado ao Autor seu direito de recurso, sendo tal corroborado pelo TOI encartado nos autos, no qual consta a recusa de o Requerente apor sua assinatura.

Dessa forma,
havendo a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, entendo preenchidos, ao menos análise perfunctória, os requisitos para o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica ao Promovente
, ainda mais ao levar em conta que este já até mesmo recorreu do débito aqui impugnado e teve seu recurso analisado e indeferido pela Promovida (Id. 114486191; fl. 2).

ANTE O EXPOSTO, por não estarem devidamente preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300, do CPC,
INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte Requerente
.” (Id. 114704100 - autos de origem)

Pois bem. Da análise dos documentos aduzidos na inicial, entendo que a decisão proferida pelo juízo de piso foi acertada, isso porque o indeferimento da medida de urgência está fundamentado em jurisprudência que autoriza o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, ante a inadimplência de fatura após a constatação de desvio no ramal de entrada (“gato”) com observância do contraditório e ampla defesa.

Logo, como o caso trata-se de cobrança decorrente de recuperação de consumo, por fraude/irregularidade no aparelho medidor de energia atribuída ao consumidor, aplica-se a tese 699, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1412433/RS e REsp 1412435/MT, com o seguinte teor:

“Tese 699/STJ – “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
(grifei)

Assim, a concessionária de energia elétrica, por ocasião de uma inspeção realizada no dia 20/12/2022, verificou por meio de equipe técnica “
DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
”, o que faz com que parte do produto consumido não seja devidamente registrado.

Diante da constatação do desvio, a concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 107952542, datado de 20/12/22 (Id. 114486191), documento que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, bem como produziu o registro fotográfico da irregularidade, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos previstos na Resolução nº. 1.000/2021, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Registra-se que, no momento da inspeção, a parte autora estava presente, porém,
se recusou a assinar o Termo de Ocorrência, conforme registrado pela equipe técnica, e diante da recusa em receber o TOI, foi encaminhado uma via do referido documento ao endereço da autora
, atendendo, assim, ao que disciplina a legislação setorial vigente e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Vale informar que, no caso em comento, não houve retirada para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade é externa ao borne do equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação. Assim, apenas o registro fotográfico produzido foi suficiente à demonstração do desvio de energia.

Portanto, não pode e nem deve prevalecer o pedido inaugural, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela demandada, devendo a parte demandante responder pela irregularidade existente nas instalações elétricas no imóvel que utiliza, assim como pelo consumo no período apurado, lembrando-se que a intenção da empresa requerida não é e nunca foi punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado.

Ademais, a parte agravante aduz que a suspensão no fornecimento de energia, na data de 29/03/2023, foi indevida e enseja a responsabilidade da concessionária no dever de indenizar, contudo, não merece prosperar tais arguições.

Com relação a esse ponto, vale ressaltar que a suspensão do fornecimento ocorrida foi legal e devida, tendo em vista que a fatura de recuperação de consumo que gerou o corte foi no valor de R$1.316,70 (mil, trezentos e dezesseis reais e setenta centavos), que faz referência aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, de modo que
a interrupção se deu em total consonância com o disposto no Tema 699 do STJ, que limitou em 90 (noventa) dias o período de recuperação para fins de corte do serviço
, logo, devida a suspensão no fornecimento de energia.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
QUESTÃO RELATIVA DÉBITO PROVENIENTE DE CONSUMO FATURADO A PARTIR DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO — RESPONSABILIDADE DO ILÍCITO AO USUÁRIO — CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO — NÃO ADIMPLEMENTO — SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — POSSIBILIDADE — TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 699)
— PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS — OBSERVÂNCIA — OMISSÃO — VÍCIO INEXISTENTE — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável em parte, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJ-MT 00678511520198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/08/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO PRESCRITO PELA ANEEL – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO NO CASO – DÍVIDA EXIGÍVEL
– PERÍCIA INMETRO DESNECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, vedada a cobrança sumária. Do conjunto probatório, constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência do art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010. Ademais, em 19/07/2018, protocolou recurso administrativo junto ao PROCON questionando a fiscalização do medidor pela Concessionária (ID. 146429412 – pág. 13). Assim, está claro o respeito aos direitos da consumidora no caso concreto, pois a Apelante teve a oportunidade de se defender do resultado da vistoria que apontou desvio de energia elétrica. Quanto à alegação de que o equipamento não foi submetido à análise pelo IPEM-MT ou Inmetro, tenho que tal alegação não merece prosperar, visto que o desvio elétrico constitui fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(TJ-MT 10268681120208110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023